Tribunal: TJES
Processo: 5003459-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAELANE SOUZA LOUREIRO registrado(a) civilmente como KAELANE SOUZA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, alegando que o fato decorreu de conflito familiar motivado por dependência química, sem violência física atual, e invoca condições pessoais favoráveis (maternidade e estado gestacional).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea;

(ii) o histórico de dependência química e a ausência de agressão física imediata afastam o periculum libertatis; e

(iii) as condições de maternidade e gestação da paciente autorizam, de plano, a concessão da ordem ou substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Fundamentação idônea: A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, especialmente quando demonstrado o risco real de reiteração delitiva.

4. Perigosidade concreta: O histórico narrado pela vítima (genitor da paciente) revela gravidade concreta, incluindo episódios pretéritos de incêndio na residência e destruição de bens, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psíquica dos familiares.

5. Dependência química e condições pessoais: A alegação de dependência química, embora caracterize uma questão social e de saúde sensível, não possui o condão de neutralizar o risco à ordem pública ou a necessidade de proteção da vítima. De igual modo, a maternidade e a gestação não geram direito absoluto à liberdade ou prisão domiciliar quando presentes elementos que indiquem o risco de nova investida contra o núcleo familiar.

6. Inexistência de ilegalidade manifesta: Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão recorrida se amparou em elementos fáticos concretos e na necessidade de interromper o ciclo de descumprimento das ordens judiciais de afastamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003459-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAELANE SOUZA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kaelane Souza Loureiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Audiência de Custódia (NAC), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5001260-05.2026.8.08.0006, pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação concreta, para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão impugnada teria se limitado a referências genéricas à garantia da ordem pública, sem demonstrar a presença efetiva dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o fato que ensejou a prisão teria ocorrido em contexto de conflito familiar, associado à dependência química da paciente, pois ela teria se dirigido à residência dos pais apenas para solicitar pequena quantia em dinheiro, circunstância relacionada ao seu histórico de uso de entorpecentes.

A defesa acrescenta que a própria família reconhece o quadro de dependência e já teria buscado, em ocasiões anteriores, providências para tratamento da paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante, no dia 24 de fevereiro de 2026, após dirigir-se à residência de seu genitor, Waldir Xavier Loureiro, em aparente descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada em seu desfavor.

Segundo consta do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos na fase policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo próprio genitor da paciente, que relatou situação de perturbação, em frente à residência.

Os policiais militares responsáveis pela condução da ocorrência declararam que, “em cumprimento ao mandado de afastamento, em desfavor de Kaelene Souza Loureiro, prosseguimos até o endereço do requerente, o Sr. Waldir Xavier Loureiro, que solicitou a PMES. Dessa forma conduzimos a acusada Kaelene ao DPJ no compartimento de segurança, sem uso de algemas e sem lesões corporais, segundo informações passadas a mesma estava trazendo transtorno em frente à casa de seu genitor.”

O genitor da paciente, por sua vez, prestou declaração detalhando o histórico de conflitos familiares, decorrentes do uso de entorpecentes pela conduzida, relatando que, desde a adolescência, ela vem causando transtornos no ambiente doméstico, circunstância que o levou a solicitar medida protetiva de afastamento. Narrou, ainda, episódios pretéritos de maior gravidade, afirmando que a paciente já teria ateado fogo em sua residência e quebrado diversos objetos da casa, além de reiteradamente comparecer ao local exigindo dinheiro.

Encaminhados os autos à audiência de custódia, o magistrado de origem reconheceu a regularidade formal do flagrante e, acolhendo manifestação ministerial, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas anteriormente impostas, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade do ato constritivo se revela de plano, evidenciando situação de flagrante constrangimento ilegal.

No caso concreto, não se verifica, em análise perfunctória própria do exame liminar, a presença de ilegalidade manifesta, capaz de justificar a imediata revogação da prisão preventiva.

Com efeito, a decisão proferida na audiência de custódia apresenta fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o descumprimento de medida protetiva de urgência e o histórico de conflitos familiares narrado pela vítima, circunstâncias que indicam possível reiteração da conduta e justificam, em tese, a adoção de providências cautelares mais gravosas.

A esse respeito, o relato do genitor da paciente revela quadro de reiteradas ocorrências envolvendo comportamentos potencialmente lesivos ao ambiente familiar, inclusive com menção a episódio anterior em que a paciente “já ateou fogo em sua residência” e “quebrou diversos objetos da casa”, circunstâncias que evidenciam situação de instabilidade e reforçam a preocupação, quanto à necessidade de preservar a eficácia das medidas protetivas previamente impostas.

Ainda que o episódio específico que ensejou a prisão não tenha envolvido agressão física, o ordenamento jurídico reconhece a especial gravidade do descumprimento de medidas protetivas, justamente por representar afronta direta à autoridade judicial e risco de escalada da violência em contexto de conflito familiar.

Nessa linha, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, em casos de violência doméstica e familiar, quando necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese que, ao menos em juízo preliminar, parece subsistir no caso em exame.

Importa destacar, ademais, que a alegação defensiva de dependência química, embora revele situação social sensível, não constitui, por si só, fundamento apto a afastar a necessidade da prisão cautelar, sobretudo, quando associada a histórico de conflitos familiares reiterados.

De igual modo, as circunstâncias pessoais invocadas pela defesa — maternidade e estado gestacional —, embora relevantes e merecedoras de consideração no exame do mérito do writ, não conduzem automaticamente à substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando presentes elementos que indiquem risco à vítima ou potencial reiteração da conduta.

Nessa perspectiva, a análise aprofundada dessas circunstâncias demanda exame mais detido do conjunto probatório e das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, providências que se mostram incompatíveis com o juízo sumário próprio da apreciação liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.